Tribunal: STF
Processo: ARE 1371257
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 11, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão agravada que rejeitou exceção de pré-executividade - Ausência de referendo da Comissão de Controle de Qualidade e de menção à Ordem de Serviço Fiscal não acarretam a nulidade da CDA por ausência de previsão legal neste sentido - Garantia da ampla defesa e do contraditório - Decisão mantida - Recurso desprovido.” 



    Opostos Embargos de Declaração pela Empresa (Vol. 13), foram rejeitados (Vol. 15).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JACC TRANSPORTES LTDA. aduz que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, II, LIV e LV; 37 (princípio da publicidade); e 150, I, da CF/1988. 



    Defende, em suma, que, “diversamente do que entendeu o v. acórdão recorrido, a ausência do referendo da CCQ no AIIM/processo administrativo tem sim o condão de violar/contrariar os basilares princípios constitucionais da legalidade, da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, todos inerentes ao devido processo legal (administrativo e judicial)” (Vol. 20, fl. 10).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aplicando o Tema 660 da repercussão geral (Vol. 27).



    Irresignada, a empresa opôs Embargos de Declaração (Vol. 29), os quais foram providos para sanar a omissão apontada e acrescentar que, quanto à alegada nulidade da CDA pela ausência de prévio referendo da Comissão de Controle de Qualidade CCQ, o apelo é inadmissível, por incidirem nessa hipótese os óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Vol. 37). Aduziu-se, ainda, que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (Vol. 37, fl. 2). 



    Ato contínuo, a parte ora recorrente interpôs Agravo em Recurso Extraordinário em que alega ter o acórdão recorrido violado de forma direta a Constituição, bem como que é desnecessária a revisão de legislação infraconstitucional ou reexame de provas. Ratifica, ainda, as razões do apelo extremo (Vol. 41). 



    Quanto ao Tema 660 (ARE 748.371-RG), aviou-se, também, Agravo Interno (Vol. 42), que foi desprovido nos termos da seguinte ementa (Vol. 47, fl. 2):



    AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário



    - A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão. 



    - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio.



    Agravo desprovido.” 



    Remetidos os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 54), o ilustre Presidente, Ministro LUIZ FUX, determinou a devolução do processo ao Tribunal local, por considerar que a decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário estaria amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, entendeu, nos termos do art. 1.042 do CPC, que é inadmissível Agravo dirigido a esta CORTE, pois, nessa hipótese, cabível somente Agravo Interno para o Tribunal a quo (Vol. 80). 



    Recebido o processo na origem, novamente foi remetido ao STF, ao argumento de que o Agravo em Recurso Extraordinário insurgia-se contra a parte da decisão que inadmitiu o apelo na forma do art. 1.030, V, do CPC (Vol. 83).



    É o relatório. Decido. 



    A parte irresignou-se contra a decisão de inadmissibilidade do RE por meio de Agravo em Recurso Extraordinário, e, quanto à negativa de seguimento do apelo, interpôs o devido Agravo Interno. Assim, passo a análise daquele primeiro recurso.



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia relativa à ausência de prévio referendo da Comissão de Controle de Qualidade – CCQ, com base nos seguintes fundamentos (Vol. 11, fls. 2-5):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JACC TRANSPORTES LTDA. contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, rejeitou a exceção de pré-executividade. Alega, em síntese, nulidade da CDA pela ausência de referendo da Comissão de Controle de Qualidade – CCQ e menção da Ordem de Serviço. Postula a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a nulidade da CDA e consequentemente da execução fiscal. 



    (…)



    (…) não há que se falar em nulidade da CDA pela ausência de prévio referendo da Comissão de Controle de Qualidade CCQ. 



    Isso porque, a Portaria CAT 21/99 tem natureza de norma administrativa com objetivo de dar maior eficiência à prestação de serviços públicos, não se confundindo com a lei no seu sentido estrito. 



    Por sua vez, a Lei Complementar nº 939/2003, em seus artigos 4° e 5°, estabelece os direitos e garantias do contribuinte, sem fazer qualquer previsão que condicione a validade da CDA ao prévio referendo da Comissão de Controle de Qualidade CCQ. 



    Da mesma forma, a Lei nº 13.457/2009, que dispõe sobre o processo administrativo tributário decorrente de lançamento de ofício, assim preceitua: 



    (…)



    Não há, nesse passo, fundamento legal que obrigue ou mencione especificamente algo relacionado à referida portaria. Também inexiste ilegalidade a eventual ausência de menção da Ordem de Serviço Fiscal, sendo que tal fato não tem o condão de violar os princípios da legalidade, publicidade, do contraditório ou o da ampla defesa. 



    Ademais, vale ressaltar que, ainda que assim não fosse, tais questões não seriam passíveis de serem resolvidas através da exceção de pré-executividade, cabível apenas quando a matéria versada for passível de conhecimento de ofício, sem a necessidade da produção de provas. 



    Esse é o entendimento pacífico da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, consolidado no enunciado da Súmula nº 393, segundo a qual “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”



    (...)



    Diante disso, entendo correta a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos”. 



    Como se vê, o acórdão recorrido, com base na Portaria CAT 21/99; Lei Complementar 939/2003 e Lei 13.457/2009, confirmou a sentença que rejeitara a exceção de pré-executividade, ao entendimento de que não há previsão legal que condicione a validade da CDA ao prévio referendo da Comissão de Controle de Qualidade CCQ. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.188.169-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2019)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Exceção de pré-executividade. Cabimento. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    2. Assente na Corte que questões atinentes ao cabimento de exceção de pré-executividade são de cunho infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.245.300-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2020)



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente